Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Xingamentos, evoluindo para agressões, não graves, contra companheira de muitos anos. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, praticados no âmbito de violência doméstica.
2. Mister o redimensionamento das reprimendas iniciais para que se mantenham adequadas aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, seguindo-se preceitos inovadores do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.
5. Recurso parcialmente provido.